Tribunal: TJSP
Processo: 0024828-06.2013.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024828-06.2013.8.26.0196 - Ribeirão
Preto
Apelante: Clésio Aparecido de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17183
Registro: 2020.0000365279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024828-06.2013.8.26.0196, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante CLÉSIO
APARECIDO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena do réu para 1 ano de reclusão em regime
aberto e pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade por
igual período, na forma e local a serem indicados no juízo das execuções, mantida, no
mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024828-06.2013.8.26.0196 - Ribeirão
Preto
Apelante: Clésio Aparecido de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17183
Receptação – Recebimento de caminhão produto de
roubo – Ciência inequívoca da origem ilícita – Dolo
comprovado – Desclassificação para receptação
culposa – Não cabimento – Condenação mantida –
Pena base – Dolo normal à espécie – Redução –
Necessidade – Substituição da pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos – Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
CLÉSIO APARECIDO DE LIMA, qualificado
nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Ilona Marcia Bittencourt Cruz, da 5a
Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, como incurso no art. 180,
caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos de reclusão em
regime aberto e pagamento de 20 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls.
424/428).
Isto porque, no dia 6 de junho de 2013, por volta das
16 horas, na Avenida Nelson Nogueira, no 2.410, Jardim Palmeiras, na cidade
de Franca, adquiriu e recebeu o caminhão Iveco/Daily 5013 CCI, placas
originais DUB-5471, mas ostentando as placas MFE-8011, que sabia ser
produto do crime de roubo.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024828-06.2013.8.26.0196 - Ribeirão
Preto
Apelante: Clésio Aparecido de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17183
Inconformada
recorre
a
Defesa
buscando
a
absolvição do acusado por ausência de dolo. Subsidiariamente, pede a
desclassificação para receptação culposa, a fixação do regime aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
439/443).
Recebido o recurso (fls. 436), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 454/457).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 473/496).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Clésio Aparecido
de Lima contra a r. sentença de fls. 424/428, que julgou procedente a ação
penal e o condenou por infração ao art. 180, caput, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 2 anos de reclusão em regime aberto e pagamento de
20 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, forçoso concluir
que a condenação era mesmo inafastável.
Os fatos, em sua essência, são incontroversos, na
medida em que a Defesa sequer contesta a realidade da apreensão do veículo
subtraído em poder do acusado, pois ampara o pedido de absolvição na tese
de que o mesmo não conhecia a origem ilícita do mesmo.
Assim, o que se vê é que a materialidade está
comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 5 e pelos boletins de
ocorrência de fls. 3/4 e 112/113, onde é possível constatar que o caminhão
apreendido era produto de crime de roubo.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024828-06.2013.8.26.0196 - Ribeirão
Preto
Apelante: Clésio Aparecido de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17183
Em relação à autoria, o acusado, ao ser ouvido em
juízo, afirmou que, sem desconfiar da origem ilícita, adquiriu o caminhão em
um posto de gasolina, de um desconhecido chamado Fernando, pela quantia
de R$ 40.000,00, ofertando, a título de entrada, o valor de R$ 25.000,00, com
a promessa de pagar o restante quando o vendedor quitasse um suposto
financiamento do bem (mídia digital).
Resta analisar, então, se ele tinha ciência da origem
ilícita do bem que adquiriu.
E, em que pese o esforço da combativa Defesa, isso
é indiscutível.
Isto porque ninguém nos dias de hoje, onde são
comuns os furtos e roubos de caminhões, adquire veículo de um total
desconhecido, que conheceu em um posto de gasolina, por valor muito
abaixo do praticado no mercado – o caminhão foi avaliado em R$ 60.000,00
(fls. 103) – sem procurar saber, a fundo, a origem do bem e sem verificar
atentamente a documentação correspondente.
Na verdade, a versão apresentada pelo réu, de que
efetuou o pagamento de parte do valor acordado – R$ 25.000,00 – e que
pagaria o restante depois que o desconhecido quitasse o financiamento do
veículo, desacompanhada de prova, se revela flagrantemente inverossímil,
inclusive porque o apelante sequer soube mencionar o endereço ou contato do
suposto vendedor, evidenciando que nenhuma quantia a mais seria paga pelo
caminhão.
Essas circunstâncias tornam indiscutível que o réu
tinha plena ciência a propósito de sua origem ilícita, pois, como se sabe, em

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024828-06.2013.8.26.0196 - Ribeirão
Preto
Apelante: Clésio Aparecido de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17183
se tratando de delito de receptação, a prova do conhecimento da origem
espúria da coisa é mesmo difícil se o agente nega o fato, de sorte que as
circunstâncias que envolvem a apreensão da coisa e a conduta do agente
podem levar à conclusão de que ele conhecia esse fato (JUTACRIM 96/240).
Como já se decidiu, “Receptação – Agente que
recebe automóvel de desconhecido para conduzi-lo a outrem – Placas
adulteradas – Oculta documentação – Presunção de origem espúria – Dolo
evidenciado – O dolo específico constante no art. 180, caput, do CP, vazado
no conhecimento prévio da origem criminosa da res, deve ser auferida
através do exame de todas as circunstâncias que cercam o seu recebimento
ou do exercício da posse propriamente dita” (TACRIM, Boletim Mensal de
Jurisprudência 86/15, rel. Juiz Ribeiro dos Santos in Código Penal e Sua
Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e outros, 5a edição, pag.
2277).
Nesse sentido já se decidiu neste Tribunal de Justiça
de São Paulo: "“[...] Na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na
prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque
estágio meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das
demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente.
No caso, ambos estão a evidenciar a prévia ciência da origem criminosa por
parte do recorrido. [...] Agravo a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no
REsp no 908.826/RS, Relatora Ministra Jane Silva [Desembargadora
convocada do TJ/MG], Sexta Turma, v.u., j. 30.10.2008, DJe 17.11.2008).
No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp no 303.908/DF, Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, v.u., j. 04.06.2013, DJe

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024828-06.2013.8.26.0196 - Ribeirão
Preto
Apelante: Clésio Aparecido de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17183
12.06.2013; STJ, HC no 228.882/DF, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Quinta Turma, v.u., j. 02.05.2013, DJe 08.05.2013; STJ, HC no
163.993/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, v.u., j.
06.09.2011,
DJe
22.09.2011."
(Apelação
criminal
no
0004448-25.2014.8.26.0196, 7a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Alberto
Anderson Filho, julgado em 19/05/2016).
E ainda:
"Receptação. Recebimento de coisa sabidamente
produto de ilícito comprovada. Dolo direto depreendido dos elementos
constantes dos autos. Condenação mantida. Readequação da pena.
Suficiente o aumento tão-somente de 1/6 à pena-base, mercê do elevado
valor do bem receptado. Regime aberto que se ajusta às particularidades do
evento Restrição da pena substitutiva à prestação de serviços à comunidade.
Inteligência do § 2o do artigo 44 do Código Penal Recurso parcialmente
provido..." (Apelação criminal no 0040751-88.2014.8.26.0050, 13a Câmara
de Direito Criminal, rel. Des. Marcelo Gordo, julgado em 19/05/2016).
É exatamente esta a hipótese dos autos, onde as
circunstâncias que cercaram o recebimento do caminhão indicam a plena
ciência do acusado a propósito da origem criminosa.
Portanto, como nenhuma prova da inocência do réu,
ou mesmo da veracidade da versão por ele trazida aos autos foi produzida, a
condenação pelo crime de receptação dolosa – pois bem evidenciado o
elemento subjetivo do tipo penal – era mesmo medida que se impunha à
correta solução da questão.
Resta, então, analisar a reprimenda imposta.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024828-06.2013.8.26.0196 - Ribeirão
Preto
Apelante: Clésio Aparecido de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17183
Nesse mister, o que se percebe é que as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal não podem ser
consideradas desfavoráveis, pois, ainda que não se discuta a gravidade da
infração penal pela qual o apelante foi condenado, nada justificava a
exasperação da pena imposta, na medida em que a culpabilidade não se
mostrou exacerbada e o crime foi cometido com o dolo normal para a espécie,
já que o valor do bem receptado ou o fato de tratar-se de caminhão não
integram a elementar do tipo, a ponto de justificar a exasperação.
Desse modo, a pena base fica reduzida ao mínimo
legal de 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, de valor unitário
mínimo, tornando-se definitiva, na ausência de circunstâncias modificadoras,
sendo fixado regime aberto para cumprimento.
No mais, presentes os requisitos legais (art. 44, do
Código Penal), possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos. No caso dos autos, a prestação de serviços à comunidade
pelo prazo da privativa de liberdade, na forma e local a serem indicados no
juízo das execuções, é a que se vê como justa e suficiente à reprovação da
conduta praticada.
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena do réu para 1 ano
de reclusão em regime aberto e pagamento de 10 dias-multa, substituída
a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade por igual período, na forma e

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024828-06.2013.8.26.0196 - Ribeirão
Preto
Apelante: Clésio Aparecido de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17183
local a serem indicados no juízo das execuções, mantida, no mais, a r.
sentença pelos próprios fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR